Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-72.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001874-72.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 028.684.751-59 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001874-72.2018.8.11.0007

APELANTE: MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA– CONSTATAÇÃO DE LESÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita por peritos médicos capacitados que respondem quesitos suficientes para o deslinde da controvérsia dispensa a realização de nova perícia.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001874-72.2018.8.11.0007

APELANTE: MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente por ausência de comprovação da invalidez permanente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que o laudo médico é controverso já que, ao mesmo tempo em que descreve as sequelas, afirma que inexiste invalidez. Acrescenta que o perito não se atentou aos quesitos e forneceu respostas inconclusivas, sucintas, equivocadas e discutíveis.

Aduz que o acidente ocorreu com veículo automotor e que sofreu lesões, como revelaria a documentação médica juntada à lide, as quais seriam graves e permanentes pois trata-se de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) com Fratura de Ossos da Face e Crânio. Ressalta que recebeu auxílio pelo INSS e portanto estaria demonstrado o comprometimento para a atividade laboral.

Requer a desconsideração do laudo pericial ou, alternativamente, nova perícia que atenda aos requisitos solicitados.

Pugna pelo recebimento de 75% do teto indenizatório.

Argui cerceamento de defesa uma vez que não foram analisadas todas as sequelas geradas, pois o laudo confeccionado não as classificou nem quantificou de forma correta.

Contrarrazões no id. 52957993.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001874-72.2018.8.11.0007

APELANTE: MICHEL JACKSON DE ARAUJO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente em razão de o perito não ter constatado invalidez parcial ou total permanente oriunda do acidente fato na inicial.

O apelante alega que o laudo médico é controverso e inconclusivo. Aduz que o acidente ocorreu com veículo automotor e gerou sequelas, como revelaria a documentação médica juntada à lide, as quais são graves e permanentes pois trata-se de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) com Fratura de Ossos da Face e Crânio. Ressalta que recebeu auxílio pelo INSS e portanto estaria demonstrado o comprometimento para a atividade laboral.

Argui cerceamento de defesa uma vez que não foram analisadas todas as sequelas geradas, pois o laudo confeccionado não as classificou nem quantificou de forma correta.

Requer a desconsideração do laudo pericial ou, alternativamente, nova perícia que atenda aos requisitos solicitados. Pugna pelo recebimento de 75% do teto indenizatório.

Todavia, em 17/12/2019 ele se submeteu a avaliação médica, sendo constatado que foi vítima de acidente com moto, o que ocasionou o traumatismo já mencionado e teve de ser submetido a cirurgia reparadora.
A perícia foi clara quanto às limitações serem temporárias e, por conseguinte, não haver incapacidade, limitações ou sequelas comprovadas no momento (id. 52957980
).

O próprio autor pleiteou a produção dessa prova pericial e ainda apresentou quesitos, os quais foram respondidos pela perita, que tem a confiabilidade do Poder Judiciário. E mais, o parecer encontra-se tecnicamente motivado, de modo que as suas arguições não o desconstituem.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No que concerne à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido pelo autor não é capaz de afastar a conclusão do perito.

Vale ressaltar que, inexistindo incapacidade permanente, não cabe a indenização do seguro obrigatório DPVAT, mesmo com a presença de lesões temporárias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL.
PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. (...)
Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 2. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do novel Código de Processo Civil. Mérito do recurso em análise
3. A Lei n.o 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.o 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 4. No caso em exame a perícia realizada em juízo concluiu pela ausência de invalidez decorrente do evento danoso descrito na inicial. 5. Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é à medida que se impõe, pois sem a ocorrência do evento danoso legalmente garantido descabe a indenização pleiteada. Dos honorários recursais 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo.
(Apelação Cível no. 70075033316, 5a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 25/10/2017, DJ de 30/10/2017).

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% do valor da causa, com observância à legislação que trata do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020